Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730798-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença iniciada em desfavor do ora recorrente, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a sentença. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 132681166 dos autos de origem): “Determinada a realização de perícia, a expert concluiu ser o requerente credor de R$ 2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizado em 30/09/2021. Cumpre registrar que tal valor foi apurado conforme acórdão id 132571798, ou seja, sem considerar qualquer devolução da Lei no 8.088/90. Veja-se a resposta da perita quanto ao tema: “Esclareço que em relação à operação n° 88/00119-9 o Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” em 02/08/1990”. Assim, diante do provimento do agravo de instrumento id 132571798, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 107561560 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$ 2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 30/09/2021, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão.” Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (ID 134681289). O demandado, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Em síntese, aduz que a r. decisão agravada seria equivocada, pois não levou em consideração “que já foi atendida pelo Requerido, quando da juntada dos SLIP/XEP (id 102630157) tendo, inclusive, sido já considerada pela Sra. Perita na manifestação de id 121139598, de 07/04/2022 considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo embargante apontando o valor devido de R$ 2.270.136,10.” Assevera ainda que haveria erro de cálculos do laudo pericial, questão de ordem pública não sujeita a preclusão. Aponta suposta desproporcionalidade na atualização do valor do diferencial e das devoluções decorrentes da Lei Federal 8.088/90. Indica equivoco no índice dos juros de mora, assim como em relação ao termo inicial destes. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão a quo, se determine nova perícia contábil. Preparo devidamente recolhido (ID 39313412). Por meio da decisão de ID 39837842, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões no ID 40440201, em que o Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta preclusão da matéria, que já teria sido discutida no AGI no 0709705-43.2022.8.07.0000. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso em apreço não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). Pois bem. Na origem, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO ajuizou liquidação individual de sentença em face do ora agravante, BANCO DO BRASIL S.A., com lastro na sentença proferida na Ação Civil Pública (ACP) n.o 94.008514-1. Havendo discordância do executado quanto aos cálculos elaborados, o lustre Juízo a quo deferiu (ID 88977263 - em 15/04/2021) a realização da prova pericial requerida pelo ora agravante (ID 88818675 - em 14/04/2021). Um primeiro laudo pericial contábil concluiu que o "valor da condenação corresponde a R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), posicionado em 30/09/2021" (ID 107561560 - em 03/11/2021). O agravante impugnou o laudo apontando como devido o valor de R$779.146,51 (ID 109738405 - em 26/11/2021). Num segundo laudo pericial, a expert respondeu aos quesitos complementares e ratificou o laudo anterior (ID 113646806 - em 25/01/2022). O BANCO DO BRASIL S/A apresentou um primeiro parecer técnico complementar de seu assistente técnico (ID 115681144 - em 15/02/2022). O ilustre Juízo a quo acolheu “parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, devendo a Perita elaborar novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil” (ID 116102034 - em 18/02/2022). Fato relevante a ser destacado é que o agravado comprovou nos autos (ID 120268766) a interposição do Agravo de Instrumento no 0709705-43.2022.8.07.0000 contra referida decisão. Cumprindo a r. decisão de 18/02/2022 (ID 116102034), o terceiro laudo, denominado de “esclarecimento pericial", concluiu que "...o valor da condenação corresponde a R$2.270.136,10 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), posicionado em 28/02/2022..." (ID 121139598 - em 07/04/2022). O Banco do Brasil trouxe aos autos um segundo parecer técnico complementar de seu assistente técnico, contador, no qual impugna o laudo pericial sob o fundamento de que a expert designada teria apenas computado correção monetária para o abatimento/desconto oriundo da Lei no 8.088/90 enquanto que para o valor da condenação computou correção monetária e juros moratórios (ID 124379781 - Pág. 4 - em 11/05/2022). Diante desse questionamento, o ilustre Juízo a quo determinou a intimação do ora agravante para “comprovar os pretendidos abatimentos ocorridos nos termos da Lei n. 8.088/90, no prazo de 10 dias” (ID 124557048 - em 13/05/2022). A Secretaria certificou nos autos o transcurso do prazo sem manifestação do agravante (ID 126635004 - em 01/06/2022) e, em 03/06/2022 foi proferida a decisão ora agravada homologando o terceiro laudo declarando “...liquidada a sentença pelo valor de R$2.270.136,10” (ID 126848091 da origem - em 03/06/2022). Ocorre que, como relatado anteriormente, LUIZ ESTEVÃO, o credor na origem, interpôs o agravo de instrumento no 0709705-43.2022.8.07.0000 contra a decisão proferida em 18/02/2022 na qual o ilustre Juízo a quo acolheu “parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, devendo a Perita elaborar novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil” (ID 116102034). Em 26/07/22, a e. 8a Turma julgou referido recurso declarando “que os documentos acostados pelo devedor/agravado não demonstraram o lançamento com o histórico ‘devolução – Lei Federal 8.088/90’, a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto”. Ao final, o recurso foi provido “para reformar a decisão impugnada, afastando-se as deduções previstas na Lei 8.088/90” (Acórdão 1438875, 07097054320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022). Em razão desse julgado, em 28/07/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu nova decisão nos autos (ID 132681166) homologando agora o primeiro laudo apresentando que o “valor da condenação corresponde a R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), posicionado em 30/09/2021” (ID 107561560 - em 03/11/2021). Confira-se: “Assim, diante do provimento do agravo de instrumento id 132571798, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 107561560 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 30/09/2021, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC” (ID 132681166). Ressalta-se que a matéria atinente à ausência de impugnação especifica do referido laudo pelo Banco do Brasil S/A foi devidamente observada por esta Relatoria nos autos do AGI no 0723918-54.2022.8.07.0000, na oportunidade interposto por Luiz Estevão de Oliveira Neto (ora Agravado) contra a mesma decisão que ora pretende rediscutir o Banco do Brasil S/A, sendo que naquela oportunidade não se conheceu do recurso em razão da preclusão, nos seguintes termos (decisão de 5/10/2022): “Compulsando o sítio eletrônico de consulta processual, percebe-se que a matéria objeto do pedido principal do agravante se encontra preclusa, haja vista o julgamento do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, acórdão 1427423, nos termos da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA A AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS. I. Por força do princípio da persuasão racional, consiste em poder-dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de provas que entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de contribuir para a formação do seu convencimento motivado. Goza, outrossim, de liberdade para apreciar o conjunto fático, probatório e de direito a que lhe é dirigido, conforme entendimento jurisprudencial incidente à hipótese. II. No caso em apreço, para se aferir o quantum devido, a título de crédito exequendo, é imprescindível a elaboração de cálculos complexos em razão dos índices remuneratórios sobre eles incidentes. Assim, a planilha de valores que a ora agravante apresentou em liquidação de sentença não possui o condão de torná-los incontroversos, cabendo ao magistrado determinar a produção de prova pericial contábil, caso entenda pertinente. III. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” Ao esmiuçar os autos principais (processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016), verifica-se que o Juízo de origem se posicionou pela necessidade da realização de prova pericial, visando a correta apuração do valor devido, destacando, inclusive, que houve discordância do executado quanto aos cálculos elaborados pelo demandante (ID 88977263, Pág. 1/2). Contra tal decisão, o recorrente interpôs o AGI 0713471-41.2021.8.07.0000 ao argumento de que os cálculos não foram minimamente impugnados pelo executado, de modo que não haveria necessidade de realização da dilação probatória ordenada pelo Juízo de primeiro grau. Ao final, formulou pedidos, dentre os quais a reforma da r. decisão singular para homologar os cálculos apresentados pelo demandante e não impugnados pelo demandado com a desnecessidade de dilação probatória, pleito este reprisado no presente recurso. No voto condutor do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000, o Eminente Relator Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, apreciou a alegada ausência de impugnação aos cálculos do exequente, vindo a emanar o seguinte entendimento: “(...) Isto posto, em que pese já ter sido apresentada planilha demonstrativa dos valores que a ora agravante entende devidos, na fase de liquidação da r. sentença, faculta-se ao magistrado o requerimento da produção de prova que entende pertinente, independente da manifestação da parte executada, ainda mais por se tratar de vultuosa quantia (mais de vinte milhões de reais acumulados por mais de década) sobre a qual enseja a elaboração de cálculos complexos para a aferição do quantum devido.” (ID 36525795, Pág. 4, autos AGI n. 0713471-41.2021.8.07.0000) Portanto, a matéria objeto do presente agravo relativa à pretensa homologação dos cálculos não impugnados pelo Banco recorrido, já foi discutida nos autos do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000. A rediscussão da matéria preclusa viola o princípio da segurança jurídica e a regra da imutabilidade das relações processuais, consoante dispõe os artigos 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil”. Atente-se que Sua Excelência a quo, em análise das diversas impugnações apresentadas pelas partes com o intuito de protelar a solução definitiva dos cálculos, já havia assentado a preclusão da matéria objeto de reiterada rediscussão pelas partes. Confira-se (Decisão de ID 126848091 de origem, datada de 03/06/2022): “Cuida-se de liquidação individual por arbitramento de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL. O autor relatou que a decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Com base nisso, asseverou que firmou com o Banco do Brasil S.A. as Cédulas de Crédito Rural: CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9 para o custeio de atividade agrícola. Assim requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos vinculados a operação no CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9, bem como, com a exibição dos extratos pelo banco ou não, a concessão de prazo de 15 dias para que o liquidante apresentar os cálculos com os documentos que possui com a respectiva liquidação do crédito. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos, pelo que o autor juntou documentos indicando a existência de crédito no valor de R$ 20.902.513,46, ao passo que o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Foi concedido novo prazo ao Banco do Brasil, o qual juntou documentos e requereu a produção de prova pericial. Foi determinada a realização de perícia contábil (ID 88977263). Laudo pericial (ID 107561560), seguido de impugnação das partes (ID 109681299 e 109738405). As impugnações foram apreciadas por meio da determinação de ID 116102034 que, acolhendo parcialmente o pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a elaboração de novo laudo considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil. O novo laudo foi apresentado ao ID 121139598, e concluiu que o valor da condenação corresponde a R$ 2.270.136,10 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), posicionado em 28/02/2022. As partes foram novamente intimadas a se manifestarem. A parte autora discordou dos valores apresentados, mas apenas reiterou os termos das impugnações anteriores, enquanto o requerido, a despeito de ter requerido dilação do prazo, quedou-se inerte (ID 126635004). É a síntese. Decido. No presente caso, a liquidação não evidencia caráter litigioso, mormente considerando que as partes não controvertem acerca do valor devido. Isso porque, em que pese a parte autora ter novamente se insurgido contra o laudo, deve ser reconhecida a preclusão da matéria aventada, mormente considerando já ter sido objeto de apreciação por este Juízo ao ID 116102034 . Logo, com base no artigo 507 do CPC, não é dado ao juiz reconhecer sobre temas acerca dos quais já tenha se manifestado. Devidamente intimado, tanto a apresentar seu próprio parecer, quanto para impugnar os cálculos apresentados pelos autores, não houve manifestação do réu, o que implica dizer que houve a aceitação tácita do laudo produzido pelos autores. Conclusão. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 121139698 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$ 2.270.136,10 com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão. Int.” Frise-se que o agravante insiste no presente recurso em rediscutir suposto erro de cálculo sob a pecha de se tratar de “matéria de ordem pública não sujeita a preclusão” (ID 39308658 - Pág. 10), e apresenta argumentos no sentido de “ausência de conhecimento técnico” da Expert quanto às devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90, que, como dito alhures, restou dirimida no AGI 0709705-43.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. LEI N° 8.088/90. PROVA PERICIAL. 1. Laudo pericial atesta que não foram identificados valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar abatimento de valores. (Acórdão 1438875, 07097054320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por mais esse motivo, evidente a preclusão da matéria que ora se pretende rediscutir. Por fim, com o fito de obstar eventuais embargos de declaração, registre-se que a matéria referente à homologação de laudo pericial, ao contrário do que faz crer o recorrente, não está imune ao instituto da preclusão, tendo em vista não se tratar a hipótese de mera correção de erro material. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO E FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. INSERÇÃO DE OUTROS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito aos exequentes renovar o debate quanto ao valor perseguido no cumprimento de sentença, mediante posterior inclusão de novos valores, uma vez que já fixado expressamente o quantum devido por decisão judicial preclusa, em que se homologou o laudo pericial contábil, sob pena de inobservância aos efeitos processuais da preclusão. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1437608, 07112635020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. PERÍCIA CONTÁBIL DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu competir aos exequentes arcar com o pagamento de todo o débito de IPTU/TLP incidente sobre o imóvel, determinando que apresentem Certidão Negativa de Débitos e Tributos Imobiliários, a fim de que o executado outorgue a escritura definitiva do imóvel. 2. Na ação de conhecimento os agravantes foram condenados ao pagamento dos encargos moratórios em função do atraso nas prestações. 2.1. A perícia judicial contábil de liquidação do julgado compensou o valor devido pelos recorrentes com a dívida do agravado, que foi condenado ao pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel. 2.2. O laudo pericial foi homologado em decisão pretérita, que reconheceu que o recorrido deve apenas a outorga da escritura definitiva do imóvel aos agravantes, ao passo que esses últimos devem ao réu o valor de R$ 28.252,43 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), atualizado até 31/12/2016. 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, operou-se a preclusão da decisão que homologou o laudo pericial, tendo em vista que não foi objeto de recurso por parte dos agravantes. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1217015, 07164504420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator